Tribunal: TJSP
Processo: 1131881-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Atraso de mais de 11 horas. Ausência de comprovação de assistência aos passageiros. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$12.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

Ementa:
Apelação. Danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Atraso de mais de 11 horas. Ausência de comprovação de assistência aos passageiros. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$12.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131881-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALMIR MARCIO MIGUEL e HELENA MONICA PERES COSTA MIGUEL, é
apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.574
APEL. No: 1131881-16.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Claudio Antonio Marquesi
APTEs. : Almir Marcio Miguel e outro
APDA. : Transport Air Portugal - TAP
Apelação. Danos morais. Transporte aéreo. Atraso.
Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do
prestador de serviços pelos danos causados. Atraso
de mais de 11 horas. Ausência de comprovação de
assistência aos passageiros. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$12.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
parcialmente reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 186/192, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos morais, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 2.500,00 para cada autor, totalizando R$ 5.000, acrescidos
de correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde
o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em
razão da sucumbência substancial, a ré foi condenada, ainda, ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Irresignada, recorre a parte autora pleiteando a majoração
do “quantum” indenizatório, considerado módico, especialmente frente aos
transtornos sofridos, decorrentes de overbooking e ausência de assistência
material..
Recurso recebido e respondido, os autos subiram a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o
recurso comporta provimento.
É claro que as características do transporte aéreo, hoje o
meio mais seguro e rápido das pessoas se locomoverem a qualquer região do
mundo, em proveito dos seus interesses pessoais, deve observar regras rígidas
e indisponíveis que envolvem não só o avião, mas toda a infraestrutura
necessária para que se realize o voo, sendo daí exigidos aeroportos e a
dependência às condições climáticas e de outras que se mostrem
indispensáveis para esse fim, que é um todo indissociável.
A obrigação do transporte é de resultado, mas possibilita
a exceção do art. 14, §3o, incisos I e II, da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1.990, sempre que o fato for invencível e imprevisível para impedir a execução
da obrigação contratada anteriormente.
Independentemente das razões que ocasionaram o
considerável atraso, cerca de 11 horas, se o fato ocorreu por overbooking ou
cancelamento por motivos operacionais, o certo é que a ré não comprovou a
oferta de adequadas acomodação e alimentação aos passageiros.
Nem se queira aventar que os fatos narrados nos autos
se tratam de mero aborrecimento, porquanto o recorrente, consumidor, foi
submetido a um longo atraso do voo que o levaria de Lisboa à São Paulo,
aproximadamente 11 horas, sem uma assistência minimamente razoável.
A questão controvertida é de consumo e deve ser dirimida
segundo as normas principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1.990. A responsabilidade é objetiva, sem causa, o ônus da prova deve ser
invertido em benefício dos consumidores por juízo de mera equidade, e a
excludente invocada, a rigor, compreendida como inidônea ao que dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14, §3o, incisos I e II.
Assim, ainda que tenha ocorrido o cancelamento do voo
por motivos operacionais, a companhia aérea continua sendo a responsável
pela reparação dos danos causados aos passageiros.
A indenização é devida e deve ser arbitrada em
observância
princípios
informadores
da
punição,
indenização,
proporcionalidade.
O dano moral, “se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar
equitativamente” (Pontes de Miranda)1 . “In casu”, é aplicável a teoria do valor
do desestímulo em que o “quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir
naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta
antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a
capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o
escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Há que se observar, ainda, o disposto na Convenção de
Varsóvia, em seu artigo 19, o qual dispõe que “O transportador é responsável
pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros,
bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo
dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas
as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
Dessa forma, considerando as circunstâncias já narradas,
por certo que não foram adotadas todas as medidas razoavelmente necessárias
para evitar o dano, especialmente pelo quase abandono em que foi deixado o
passageiro.
Houve claro abalo ao direito de sossego, um dos direitos
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da personalidade, a ensejar o dano moral que está inserto nessa própria
conduta de violação, por isso que se chama “in re ipsa”, independentemente de
prova. A Carta Magna contém especial sistema protetivo dos direitos
fundamentais, diretamente decorrentes da dignidade humana (art. 1o, III, CF).
Daí porque principalmente devido à dupla finalidade que
tem a indenização pelos danos morais, qual seja, compensar a vítima e punir o
ofensor, desestimulando a prática de atos semelhantes, mormente com base na
verificação das circunstâncias do caso e em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer, contudo, em enriquecimento
sem causa, esta Turma Julgadora entende ser justa a majoração da
indenização devida para R$ 6.000,00, para cada autor, totalizando R$
12.000,00, corrigidos do arbitramento e com juros contados da citação.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATO